Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707471-50.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JHONATHAN CARVALHO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE CORRETA. SUBTRAÇÃO PRATICADA EM CARRO ESTACIONADO NO PÁTIO DE DELEGACIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA DOMICILIAR. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. REAL PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA OBSERVADA. AUMENTO NORTEADO PELO SISTEMA TRIFÁSICO DA DOSIMETRIA NO INTERVALO DE 10 A 360 DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. Tendo a subtração do estepe sido praticada em face de carro estacionado no pátio de Delegacia, correta a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, eis que isso denota o desrespeito/destemor do réu em face da autoridade policial. 3. A prática de novo crime durante prisão domiciliar pode justificar a conduta social como negativa. 4. Sendo o réu reincidente e tendo ele confessado as práticas criminosas, devem essas circunstâncias ser compensadas. 5. A pena de multa deve guardar a mais plena proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não se havendo como desconsiderar a correta operação levada em efeito pelo MM Juíza sentenciante, ainda que minoritária a posição neste sentido. 6. A pena de multa deve ser estabelecida em duas fases (sistema bifásico), sendo que na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa em dias, e na segunda o valor de cada dia-multa. Na primeira fase, para haver real proporcionalidade com a pena corporal aplicada, deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68, do Código Penal), ou seja, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo legal de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa da pena pecuniária (artigo 49, do Código Penal). Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu, partindo-se do valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 7. Se na hipótese a operação dosimétrica do sentenciante para obtenção da pena corporal não foi incidir a fração de 1/6 ou 1/8 sobre a pena mínima respectiva, mas sim foi incidir a fração de 1/8 sobre a diferença quantitativa apurada entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para que haja verdadeira proporcionalidade da pena corporal com a pena pecuniária, a apuração desta última deverá ser levada a efeito com a mesma operação. É proporcionalidade matemática. 8. O regime semiaberto imposto na sentença é adequado para o início de cumprimento da pena, uma vez que a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV e XLI, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que a quantidade de dias-multa fixada não observou os parâmetros legais, além de ofender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV e XLI, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005